Tribunal: STF
Processo: ADI 7178
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT, na qualidade de amicus curiae, contra acórdão deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que concedeu parcialmente a medida cautelar pleiteada nos autos para, conferindo interpretação conforme a Constituição à Lei 14.356/2022, estabelecer que, por força do princípio da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF), a espécie normativa não produz efeitos antes do pleito eleitoral de outubro de 2022.



    A entidade embargante aduz omissão no julgado uma vez que as petições iniciais teriam impugnado somente alguns dos dispositivos contidos na Lei 14.356/2022 ao passo que a decisão embargada dessa CORTE terminou por suspender temporariamente os efeitos do diploma como um todo.



    Aponta, subsequentemente, para uma potencial discrepância entre votos contabilizados no mesmo sentido: enquanto o voto condutor do acórdão reconheceu que a lei controlada somente produz efeitos após o fim do pleito eleitoral em andamento, o voto que o seguiu teria suspenso apenas um dos dispositivos do referido diploma.



    Requer, nessa perspectiva, sejam conhecidos e providos os presentes embargos “para sanar omissão involuntária da decisão embargada (art. 1.022, inciso II, CPC), no sentido de que se está deferindo parcialmente o pedido cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade 7178 e 7182, e o ‘parcialmente’ se refere à sustação apenas dos efeitos do art. 3º da Lei, e não de toda a norma”.



    É o relatório.



    Verifico que os presentes Embargos de Declaração foram opostos por entidade admitida a participar da relação processual na qualidade de amicus curiae. No entanto, a jurisprudência desta CORTE não reconhece a titularidade de amplos poderes processuais ao amicus curiae, justamente por não se qualificar como parte processual. Como se sabe, a sua manifestação tem a finalidade de auxiliar na instrução do processo, cuidando-se de atuação que se dá no campo meramente colaborativo, ou seja, desprovido de interesse subjetivo (ADPF 449 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/6/2018; ADI 5108 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 6/3/2018).



    Nesse contexto, a orientação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no tocante à oposição de embargos de declaração pelo amicus curiae, é no sentido de que o colaborador não detém legitimidade recursal para tanto, conforme verificado nos seguintes precedentes: ADI 2591-ED, Rel. Min. EROS GRAU, DJ de 13/4/2007; ADI 3105-ED, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 23/2/2007; ADI 3615 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/4/2008; ADI 3934-ED-segundos-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 31/3/2011; ADI 4163-ED, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 18/10/2013; e ADI 4717-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2019, este último assim ementado: 



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 



    A objeção relacionada à ilegitimidade recursal do amicus curiae para apresentar embargos de declaração foi muito bem enfrentada em voto da lavra do Min. ROBERTO BARROSO, que, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, assim consignou:



    2. A agravante atua na presente ação direta na condição de amicus curiae, cujo ingresso foi admitido por decisão proferida em 12.08.2010 (doc. 42). Após a decisão que reconheceu a perda de objeto da ação direta, a agravante opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos pela decisão monocrática ora impugnada. 



    3. Como ressaltado na decisão impugnada, o Supremo Tribunal Federal tem firme o entendimento de que as entidades que participam dos processos na condição de amicus curiae têm como papel instruir os autos com informações relevantes ou dados técnicos, não possuindo, entretanto, legitimidade para a interposição de recursos, inclusive embargos de declaração (ADI 1.199 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 2.581 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa; ADI 3.105 ED, Rel. Min. Cezar Peluzo). 



    4. Apesar do alegado pela agravante, essa jurisprudência vem se mantendo mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Não se ignora que a disciplina prevista na nova codificação a respeito do amicus curiae permite a oposição de embargos de declaração pelo interveniente (CPC/2015, art. 138, §1º). Nada obstante, conforme já se manifestou esta Corte Constitucional, essa regra não é aplicável nas ações de controle concentrado de constitucionalidade (ADO 6 ED, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 01.07.2016). (...) 



    5. No precedente acima, julgado já sob a égide do novo Código de Processo Civil, entendeu a maioria da Corte que os embargos de declaração do amicus curiae não poderiam ser conhecidos. E os julgados apresentados pelo agravante, em última análise, não são contraditórios com essa jurisprudência. Em nenhum dos precedentes apresentados na petição de agravo, o Supremo Tribunal Federal enfrentou diretamente a questão recursal. Pelo contrário, houve apenas menção ao caput do art. 138 do CPC/2015 e aos critérios para a admissão do amicus curiae. 



    6. Como ressaltei anteriormente, a razão para a manutenção da jurisprudência que impossibilita a interposição de recursos pelo amicus curiae é muito simples. As leis que regulamentam o controle abstrato de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal são todas elas especiais, de modo que, mesmo após a vigência do novo Código de Processo Civil, a inadmissão de recursos interpostos por parte do amicus curiae permanece valendo. Nesse particular, é inaplicável a regra geral do art. 138, § 1º, do Código de Processo Civil (ADI 4.389 ED-AgR, Rel ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/09/2019). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT, por ausência de legitimidade recursal.



    Encaminhe-se os autos ao gabinete do Ministro DIAS TOFFOLI, relator originário, para prosseguimento do trâmite processual.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente